Tribunal: TJMT
Processo: 0001387-14.2007.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0001387-14.2007.8.11.0005
RECORRENTE BANCO DO BRASIL S.A
RECORRIDO SONIA MARIA ALVAREZ RODRIGUES GIMENES E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 45622957) interposto por BANCO DO BRASIL S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado (ID 40592460):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE COISA JULGADA – NÃO ACOLHIMENTO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA – DESCABIMENTO – QUESTÃO ANALISADA E AFERIDA MEDIANTE PROVA PERICIAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.
É imperiosa a rejeição de preliminar de litispendência quanto não idênticos a causa de pedir e o pedido.
Não se caracteriza a preliminar de coisa julgada quando o objeto de análise respeita decisão já transitada em julgado, mas sim questiona os cálculos efetivados de maneira equivocada, que acarretaram a cobrança indevida.
Mostra-se descabida a alegação de ausência de pagamento da dívida, bem como de enriquecimento ilícito, mormente quando há Laudo Pericial demonstrando a quitação, bem como amortizações e sucuritizações.” (N.U 0001387-14.2007.8.11.0005, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2020)
Alega violação aos artigos 337, §§1o, 2o e 3o, 485, inciso V, e 502, do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil, aduzindo a ocorrência de litispendência, pois a ação tem partes, pedido e causa de pedir idênticos aos da Ação n. 0002189-12.2007.811.0005, bem como reconhecer a necessidade de se aferir se o cálculo homologando atende à coisa julgada formada na fase de conhecimento, sob pena de permitir à parte que enriqueça sem justa causa.
Recurso tempestivo (ID 45649453) e preparado (ID 45703982).
Contrarrazões juntadas conforme ID 48921996.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação ao artigo 337, §§1o, 2o e 3o, do CPC, a parte Recorrente defende a ocorrência de litispendência, pois a ação tem partes, pedido e causa de pedir idênticos aos da Ação n. 0002189-12.2007.811.0005.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA. LITISPENDÊNCIA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 CONFIGURADA.
1. [...] 3. A verificação da suposta identidade entre os elementos caracterizadores da presente ação e os daquela com a qual se alega haver litispendência demanda reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ.
4. [...] 6. Recurso Especial parcialmente provido, quanto à violação do art. 1.022 do CPC/2015, determinando o retorno dos autos à Corte de origem, para novo julgamento dos Embargos de Declaração, suprindo a seguinte matéria suscitada na petição dos Aclaratórios: impossibilidade de condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no presente caso.” (REsp 1804582/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 21/05/2019) (g.n.)
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta aos artigos 485, inciso V, e 502, do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil, em que a parte Recorrente busca dirimir a necessidade de se aferir se o cálculo homologando atende à coisa julgada formada na fase de conhecimento, sob pena de permitir à parte que enriqueça sem justa causa, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PEDIDO DE DEMOLIÇÃO. IMPOSIÇÃO AO DNIT DO ÔNUS DE PROVIDENCIAR OS MEIOS ADEQUADOS PARA REMOÇÃO DE BENS E PESSOAS OCUPANTES DO IMÓVEL, POR OCASIÃO DA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. FAIXA DE DOMÍNIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126 DO STJ. ALÍNEA "C" PREJUDICADA.
1. [...] 2. Em relação à coisa jugada, o Tribunal de origem consignou: "verifica-se que não há que se falar em violação à coisa julgada, sendo possível, na execução da sentença, apreciar a questão do transporte das pessoas, que, aliás, se deu em razão da certidão do Senhor Oficial de Justiça, na qual atesta que não foi possível proceder à demolição, porque a parte autora não providenciou os meios necessários e, também, pelo fato de o imóvel estar ocupado por pessoas em estado de "vulnerabilidade social" com crianças pequenas, desempregados e sem condições de conseguirem outro lugar para morar"(fl. 171, e-STJ).
3. A análise proposta pelo insurgente acerca da existência ou não de coisa julgada exceder as razões colacionados no aresto hostilizado, o que implicar revolvimento do contexto fático-probatório. Assim, incide, na espécie, o óbice da Súmula 7 do STJ.
4. [...] 5. Ademais, o Tribunal a quo decidiu a causa com base em argumentos constitucionais e infraconstitucionais. No entanto, a parte recorrente interpôs apenas o Recurso Especial, sem discutir a matéria constitucional, em Recurso Extraordinário, perante o excelso Supremo Tribunal Federal. Aplica-se, na espécie, o teor da Súmula 126 do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "é inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário." 6. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 7. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1778136/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019) (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX